Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causas extintivas da punibilidade, o que não se revelou na presente hipótese.
2. Os crimes de lesão corporal leve (129, § 9o, do CP) prescindem de representação da vítima quando praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006), pois nessas hipóteses, independentemente da extensão das lesões, a ação penal é pública incondicionada, não se aplicando o art. 16 da Lei 11.340/2006, pois irrelevante a falta de representação da vítima ou sua retratação.
3. A tese de mera conduta defensiva oposta a agressões empreendidas pela vítima é questão que demanda dilação e discussão probatória na fase instrutória do processo penal. Necessária se faz a cognição aprofundada dos fatos constantes da denúncia para averiguar as alegações apresentadas pela Defesa, mostrando-se legítimo o prosseguimento da ação penal.
4. ORDEM DENEGADA.